Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GOLPE BANCÁRIO. CENTRAL TELEFÔNICA. DECISÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme prevê o Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso em análise, decisão do juízo a quo suspendeu a cobrança das parcelas do empréstimo alegadamente fraudulento, uma vez que a autora, ora agravada, alega ter sido vítima de golpe por meio de número telefônico atribuído ao Banco réu, ora agravante.
3. Entretanto, considerando a presunção de solvência do Banco, inexistente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, caso a agravada seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. Além disso, não há demonstração cabal de que os descontos irão prejudicar a subsistência da agravada.
4. Assim, não havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, sendo necessária a instrução probatória aprofundada, incabível a suspensão da cobrança em sede de tutela de urgência, pelo que deve ser reformada a decisão agravada.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.